Tribunal: TCU
Processo: 000.423/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7030/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de documentação encaminhada pelo então Diretor-Presidente da Eletrobras Distribuição Alagoas (Companhia Energética de Alagoas - Ceal), na qual noticia possíveis falhas na aprovação do orçamento de 2019 da Ceal. A ocorrência foi objeto de diligência à Eletrobras para que apresentasse esclarecimentos acerca dos riscos apontados. Registre-se que estava previsto para 28/12/2018 o leilão da Ceal e que a transferência do controle acionário não poderia ser concluída ainda em 2018, o que acarretou a necessidade de previsão orçamentária suficiente para operar a empresa durante o período de transição para o novo controlador. Ao examinar a documentação encaminhada, a Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica - SeinfraEletrica entendeu que: i) "os gestores da Eletrobras adotaram medidas com o objetivo de assegurar o funcionamento da Ceal no início de 2019, mas, em razão de circunstâncias alheias a suas vontades (paralisação do Leilão e dependência de outros órgãos e do Congresso Nacional para assegurar recursos ao pleno funcionamento da Companhia), não conseguiram aprovar/alterar o orçamento de investimento da Ceal em montante condizente com suas responsabilidades"; ii) em que pese ter havido risco de problemas na operação da Ceal e no fornecimento de energia elétrica no Estado de Alagoas, "não se obteve notícia de prejuízo relevante aos clientes da Ceal ou ao erário no período relativo ao primeiro trimestre de 2019, apesar de a empresa ter operado com um orçamento de investimento muito baixo." Considerando as conclusões da unidade técnica no sentido de que não se comprovou irregularidades na conduta dos gestores da Eletrobras a acarretarem eventual imputação de débito; considerando também que os processos de privatização das distribuidoras de energia elétrica então pertencentes ao grupo Eletrobras estão sendo acompanhados por esta Corte no âmbito do TC Processo 035.916/2016-8 ; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 169, inciso I, 235 e 237, inciso III, do Regimento Interno; e 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em: a) conhecer desta representação e considerá-la prejudicada por perda de objeto; b) encaminhar cópia desta deliberação e da instrução à peça 14 ao representante, à Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) e à Equatorial Energia Alagoas (antiga Companhia Energética de Alagoas); c) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 000.423/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Representante: Adjar Vieira Barbosa, então Diretor-Presidente da Eletrobras Distribuição Alagoas (Companhia Energética de Alagoas - Ceal). 1.3. Unidade: Companhia Energética de Alagoas - Ceal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.